Tribunal: TJDFT
Processo: 0744761-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744761-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: DAYANE MOURA DE CASTRO, I9 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E GRÁFICA LTDA, CLÁUDIA MOURA DE ARRUDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador RÔMULO MENDES que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença proferida pelo juiz da causa (ID 33418937). O recorrente, sem a indicação de dispositivo de lei violado, alega que em atenção aos princípios da economia processual e da celeridade o feito deve prosseguir e alcançar o devido julgamento de mérito. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/MG 44.698 (ID 35084506). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. E sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há o que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF, aqui aplicado por analogia. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SÚMULA N. 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APELO NOBRE INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância superior. Entendimento esse aplicável também às hipóteses em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão são julgados por decisão monocrática e há interposição direta de recurso especial. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "[o] pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória." (AgRg no REsp 1.788.028/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020.) 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1962220/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 17/12/2021). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005